Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729711-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO E OUTROS em face do acordão no 1817182 (ID 56139939), desta Turma, que ao julgar os embargos de declaração no agravo de instrumento, acordão n° 1774379 (ID 52924376) opostos pelo ora embargado, deu provimento com efeitos infringentes nos seguintes termos, “sanando a omissão apontada, determinar a restituição dos valores relativos aos aluguéis do imóvel objeto dos autos, recebidos pelo agravante e irregularmente levantados pela parte exequente, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial, o que deverá ser providenciado pelo Juízo de origem”. A parte embargante peticionou (ID 56980471), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência dos embargos de declaração, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte embargante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Ante o exposto, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado por DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO E OUTROS, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 19 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator